Tribunal: TJBA
Processo: 8000796-68.2022.8.05.0194
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000796-68.2022.8.05.0194

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PILAO ARCADO

Advogado(s)
:

APELADO: IARA RIBEIRO DE ARAUJO

Advogado(s)
:
KEVIN MIKE VALERIO DUARTE PINHEIRO, EDVANIA SANTANA DE CARVALHO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DESVIRTUAMENTO DO INSTITUTO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES POR PERÍODO SUPERIOR A SETE ANOS. APLICAÇÃO DOS TEMAS 551 E 916 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. FÉRIAS ACRESCIDAS DE TERÇO CONSTITUCIONAL. DIREITO RECONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Pilão Arcado contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária de cobrança movida por Iara Ribeiro de Araújo, que exerceu a função de professora no período de 01/04/2013 a 30/11/2020. O magistrado sentenciante reconheceu a nulidade da contratação temporária em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal, condenando o Município ao pagamento de 13º salário e férias acrescidas de 1/3 constitucional, integrais e proporcionais, do período do contrato nulo, respeitando-se a prescrição quinquenal. O apelante sustenta que a contratação irregular não gera direito às verbas trabalhistas postuladas, invocando o Tema 916 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve desvirtuamento da contratação temporária em razão de sucessivas renovações por período superior a sete anos; (ii) estabelecer se o desvirtuamento gera direito ao décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O artigo 37, inciso IX da Constituição Federal autoriza a contratação por tempo determinado exclusivamente para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, sendo que as reiteradas contratações por período superior a sete anos consecutivos descaracterizam a natureza temporária do vínculo.

2. As sucessivas renovações da contratação entre abril de 2013 e novembro de 2020, com períodos de desligamento estratégicos ao longo de múltiplos exercícios fiscais, evidenciam flagrante burla aos preceitos constitucionais que regem a contratação temporária no serviço público, configurando inequívoca fraude à regra do concurso público.

3. O Supremo Tribunal Federal, nos Temas 916 e 551 da repercussão geral, estabelece que a contratação irregular não gera efeitos jurídicos válidos, exceto o direito à percepção dos salários e levantamento dos depósitos do FGTS, bem como ao décimo terceiro salário e férias quando comprovado o desvirtuamento por sucessivas renovações.

4. A hipótese dos autos se amolda perfeitamente à exceção prevista no item II do Tema 551, porquanto as sucessivas e reiteradas renovações do vínculo temporário ao longo de aproximadamente oito anos, sem qualquer demonstração de excepcional interesse público, revelam manifesto desvirtuamento do instituto constitucional.

5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia já consolidou entendimento no sentido de reconhecer o direito às verbas trabalhistas em casos de contratação temporária desvirtuada por sucessivas renovações, inclusive em situações análogas envolvendo o mesmo ente municipal.

6. A alegação de vínculo jurídico-administrativo sob regime estatutário não afasta a aplicação dos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, que são de observância obrigatória para todos os órgãos do Poder Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A contratação temporária de servidor público que se prolonga por período superior a sete anos consecutivos mediante renovações sucessivas e intermitentes para o desempenho de função permanente descaracteriza a natureza temporária do vínculo e configura desvirtuamento do instituto constitucional, gerando direito ao décimo terceiro salário e férias acrescidas de terço constitucional, nos termos da exceção prevista no item II do Tema 551 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 37, IX da CF/88; Art. 85, §11 do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STF - Tema 551 da Repercussão Geral; STF - Tema 916 da Repercussão Geral; STF - RE 765.320/MG; STF - RE 1.066.677/DF; TJ-BA - APL 80001107320178050090; TJ-BA - REEX 00005880620108050078.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000796-68.2022.8.05.0194
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE PILAO ARCADO e como apelada IARA RIBEIRO DE ARAUJO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora